Tribunal: TJMT
Processo: 1044868-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044868-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HILDA MATOS DA CUNHA - CPF: 275.841.001-04 (RECORRENTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO - ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL A TERCEIROS - RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2.
Incontroverso nos autos, que a recorrida entregou seu cartão e senha pessoal a terceiro e que, a parti daí foram realizadas as compras contestadas.

3.
A recorrida não apresenta provas que de que entrou em contato com a agência bancária, seja pessoalmente ou por telefone assim que contatada por golpista, como alega, não se desincumbindo do seu ônus probatório. As provas constantes nos autos dizem respeito apenas à momento posterior a entrega do cartão e senha a terceiro.

4.
Frise-se que, ainda que se trate de pessoa idosa, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (compras por meio de cartão e senha pessoal).

5.
Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS em que a Recorrida HILDA MATOS DA CUNHA postula reparação material do montante total de R$ 6.771,72 (seis mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos) correspondentes aos valores de R$ 2.450,50 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais e Cinquenta centavos), R$ 2.321,22 (dois mil trezentos e vinte e um Reais e vinte e dois centavos), R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) referentes a compras realizadas através de fraude e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar o Banco requerido
ao pagamento à parte autora, a título de danos materiais no total de R$ 6.771,72 (seis mil setecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos),
bem como
ao pagamento de indenização moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Banco do Brasil S.A interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito sustenta que “
após constatar a forma pela qual foram realizadas as transações (UTILIZANDO-SE CARTÃO E SENHA, DOCUMENTOS PESSOAIS E INTRANSFERÍVEIS), conclui o banco que não existe qualquer prova de que não fora o autor que realizou as transações, emitindo parecer Desfavorável às operações contestadas”
(sic). Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

No caso concreto, afirmando a Recorrente que a empresa Recorrida deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos, decorrentes de compras fraudulentas, não há se falar ilegitimidade passiva. O fato de eventualmente não haver qualquer responsabilidade da empresa pela ocorrência do evento é questão de mérito que não retira a legitimidade da instituição financeira para responder aos termos da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou em desfavor do Banco do Brasil S.A, afirmando que em 05/08/2020
“
entraram em contato com a Reclamante dizendo ser funcionário do Banco do Brasil (bandeira de cartão visa), informando uma compra no seu nome no Extra Supermercado da Fernando Correa da Costa no valor de R$ 4.299,00 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais) a Reclamante achou estranho a ligação, desligando em seguida” (sic).
Afirma que,
“preocupada, a Reclamante imediatamente do seu fixo ligou para o banco (Banco do Brasil) no número 4004-0001 para confirmar a realidade dos fatos, onde através do telefone a atendente cujo nome era Adriana Silva, confirmou a compra e começamos o suposto processo de “bloqueio” da conta e registro de B.O” (sic),

Narra ainda que
“a suposta funcionária do banco, orientou a Reclamante que teria que escrever uma carta com os seguintes dizeres eu Sra. Hilda matos Cunha não realizei nenhuma compra no valor de 4.299,00 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais), no extra que fica localizado na Av. Fernando Correa da Costa em Cuiabá, eu não reconheço essa compra”. Passando a Requerente seus dados Bancários e e-mail para mandar a confirmação da entrega do B.O para a Policia), depois ela deu o número de protocolo do Banco do Brasil (n° 2342600012020), finalizando com a indicação do suposto funcionário Alexandre Lopes, para ir até a sua Residência para pegar a carta e o cartão” (sic).
Assim,
“em ato contínuo chegou um rapaz na casa da Requerente e ela entregou de boa-fé seu cartão visa” (sic)
.

Afirma que, no mesmo dia, mais tarde, notou que estavam sendo realizadas compras em seu cartão, percebendo então que se tratava de um golpe. Foi ao Banco e conferiu seu extrato, verificando as compras indevidas realizadas pelos criminosos.

Requereu a partir de então o cancelamento dos cartões e das compras indevidas, através dos protocolos n° 2342600012020, 045081322142 e 20202316398580000. Aduz que, apesar disso, o ressarcimento foi negado pela instituição financeira.

Para comprovar suas alegações, anexa a exordial o
“Auto de Investigação Preliminar n. 47.11.2020.15263
” datado de 17/08/2020, “
Boletim de Ocorrência
” datado de 05/08/2020, extrato bancário, cópia da
reclamação realizada no Procon/MT
e
comprovante de contestação do débito
junto ao banco, datado de 06/08/2020 e a
resposta da instituição financeira
, na mesma data, que concluiu pela improcedência do pedido.

O recorrente sustenta na defesa que
“foi constatado que não houve falha na prestação do serviço ou falha de segurança ou de sistema, uma vez que as transações foram realizadas mediante leitura do chip do cartão e senha do cliente, sendo impossível afirmar que não foi a própria autora que realizou as transações”
(sic). Afirma ainda que
“no presente caso a culpa é do consumidor, o qual não exerceu dever de guarda e zelo com seus cartões e senhas, documentos e informações pessoais e intransferíveis, e do próprio terceiro se reconhecido que houve estelionato, mas em hipótese alguma a culpa é do Banco”
(sic).

Pois bem, é incontroverso nos autos que a recorrida entregou seu cartão e senha pessoal ao suposto funcionário do banco e que, a partir daí foram realizadas as compras utilizando-se de seu cartão de débito, as quais contesta e requer o ressarcimento.

A questão versa sobre acerca da análise da responsabilidade civil da recorrente, em casos de utilização de cartão por terceiros.

A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. Ademais, a própria recorrida confessa que propiciou ao terceiro, o conhecimento da sua senha e do seu cartão
, que são intransferíveis e de uso pessoal
, por acreditar estar conversando com funcionários do banco.

A este respeito, apesar da autora alegar que desligou a chamada que recebeu do golpista e buscou informações através do seu número fixo, telefonando ao número do banco, não traz aos autos qualquer prova nesse sentido, o que poderia se dar, por exemplo, através do relatório de chamadas de sua linha fixa, fornecida pela operadora de telefonia que utiliza, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.

Frise-se que, ainda que se trate de pessoa idosa, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe.

Neste sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL PELO AUTOR A TERCEIROS. CONTRATAÇAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO TERCEIROS. RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LUIZ PEREIRA SOBRINHO postula reparação por danos morais, declaração da inexistência do débito e restituição em dobro do valor do contrato, qual seja, R$4.000,00 (quatro mil reais). 2. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 3. Em que pese a ausência de qualquer prova pelo banco recorrente, tenho que a análise do caso, restringe-se a questão de direito e não dos fatos. Isso porque, resta incontroverso nos autos, que o recorrido por ser analfabeto, entregou seu cartão e senha pessoal ao funcionário da agencia dos Correios e que, a parti daí fora realizada a contratação do empréstimo consignado, o qual contesta e requer o ressarcimento pelo banco. 4. Frise-se que, ainda que se trate de pessoa analfabeta, entendo inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. 5. Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (contratação do empréstimo por meio de cartão e senha pessoal). 6. Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 8010151-40.2011.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. FRAUDE. EMPRESA RECORRIDA QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso concreto, afirmando a Recorrente que a empresa Recorrida deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos, decorrentes de empréstimo fraudulento, não há se falar ilegitimidade passiva. O fato de eventualmente não haver qualquer responsabilidade da empresa pela ocorrência do evento é questão de mérito que não retira a legitimidade da instituição financeira para responder aos termos da presente ação. 2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em razão de golpe sofrido na contratação de empréstimo. 3. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 4. No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas que utilizavam o CNPJ da empresa Recorrida. 5. A toda evidência, a instituição financeira Recorrida não teve nenhuma participação no evento danoso, não sendo razoável exigir que a empresa ou qualquer pessoa vigie diuturnamente a rede mundial de computadores para se assegurar de que seus dados não estão sendo usados por terceiros de má-fé para a obtenção de vantagens indevidas. 6. Aliás, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria Recorrente. Afinal, é no mínimo estranho que quem solicite empréstimo tenha que efetuar depósitos para viabilizar a liberação da quantia, além do que o comprovante de depósito indica como favorecida 02 (duas) pessoas físicas. Pela narrativa da negociação, ao solicitar o depósito, o estelionatário se apresentou como “desembargador” e disse que o valor do imposto era fixado pelo “Ministério Público” e exigido pela “Receita Federal”, de modo que perceptível o golpe. Enfim, tudo indicava se tratar de um verdadeiro estelionato. 7. O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000791-90.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CLIENTE VÍTIMA DE GOLPE DE ESTELIONATO QUE FAZ DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DE ESTELIONATÁRIO - VALOR LEVANTADO ANTES DE COMUNICAR AO BANCO A DESCOBERTA DO GOLPE - INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE DE PARTE CONFIGURADA - CARÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 6828/2009, 6828/2009, MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL, Julgado em 28/04/2010, Publicado no DJE 05/05/2010)

Assim, inviável atribuir ao banco recorrente, a responsabilidade pelas compras fraudulentas, já que a autorização somente é possível com uso de senha pessoal e intransferível, que conforme confessado por ela próprio, forneceu a Alexandre Lopes, cuja identidade não foi demonstrada nos autos e, por consequência, não comprovada sua relação com a instituição financeira.

É cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o
nexo causal
, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

BANCO DO BRASIL S/A e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021